Tribunal: TJDFT
Processo: 0714757-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714757-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEISE JUSSARA ALVES PACIENTE: FERNANDO DE SOUZA AMORIM AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada DEISE JUSSARA ALVES em favor de F.D.S.A., apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que expediu mandado de prisão para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos autos da execução penal n. 0401283-05.2025.8.07.0015 (processo de referência n. 0001682-55.2018.8.07.0012). Consoante certificado no ID 70866043, a presente impetração trata de repetição da petição do Habeas Corpus protocolado na mesma data sob o n. 0714752-90.2025.8.07.0000, e distribuído a essa relatoria, cerca de trinta minutos antes. A duplicidade de impetrações com os mesmos fundamentos, partes e objeto configura reiteração indevida, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Nesse contexto, aplica-se o princípio da prevenção, segundo o qual deve prevalecer o feito protocolado em primeiro lugar. Dessa forma, em respeito ao princípio da unicidade da jurisdição e à vedação ao bis in idem processual, impõe-se o arquivamento do presente habeas corpus, tendo em vista a existência de impetração anterior com os mesmos contornos fáticos e jurídicos. Ante o exposto, INADMITO a impetração. Intime-se. Após o transcurso do prazo, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2025 16:47:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator